Tribunal: TJDFT
Processo: 0750502-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750502-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONILDA CHAVES SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (n. 0755094-43.2025.8.07.0001) pela qual indeferida o pedido de tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por SONILDA CHAVES SANTOS em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A autora relata, em síntese, que é pessoa idosa e encontra-se em tratamento oncológico contínuo e oftalmológico. Afirma que, apesar de decisão judicial anterior (processo no 0719886-32.2024.8.07.0001) ter garantido a manutenção de seu plano de saúde, a ré estaria, de forma reiterada, deixando de enviar os boletos de pagamento mensais, o que a coloca em risco iminente de novo cancelamento contratual. Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para que a ré seja compelida a abster-se de suspender ou cancelar o plano, a regularizar o envio das faturas e para que seja autorizado o depósito judicial das mensalidades. Instada a emendar a inicial (ID 253523474), a autora apresentou a petição de ID 255322388, juntando documentos relativos à hipossuficiência (ID 255322392) e esclarecendo sobre a impossibilidade de acesso aos boletos por meio eletrônico. É o breve relatório. DECIDO. A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. Em análise de cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro o preenchimento cumulativo dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar. Embora o perigo de dano seja evidente, considerando a condição de saúde vulnerável da autora, que realiza tratamento oncológico, a probabilidade do direito, especificamente quanto à necessidade de intervenção judicial imediata para viabilizar o pagamento, não restou suficientemente demonstrada. O cerne da controvérsia reside na alegada falha da ré em disponibilizar os boletos para pagamento. Este Juízo determinou que a autora esclarecesse se dispunha de meios eletrônicos para acesso ao documento. Em resposta (ID 255322388), a autora juntou capturas de tela do aplicativo da operadora. Ocorre que as imagens apresentadas não comprovam a impossibilidade absoluta de obtenção da fatura por meios extrajudiciais. As telas indicam que a dificuldade de acesso refere-se a um perfil de "Gestor ou responsável financeiro" ou ao "Portal Empresa", o que é condizente com a modalidade do plano da autora, qual seja, coletivo por adesão. Contudo, a autora não demonstrou ter esgotado as vias administrativas para solucionar a questão, notadamente por meio de contato com a administradora do plano coletivo, que figuraria como "Gestor", ou mesmo que tenha explorado outros canais de atendimento ao beneficiário individual dentro do próprio aplicativo, que não o portal corporativo. A documentação apresentada (ID 255322388) evidencia apenas a dificuldade em uma via de acesso específica, possivelmente inadequada ao seu perfil de mera beneficiária, mas não a impossibilidade de obter o documento por outros meios eletrônicos ou mediante simples solicitação administrativa à entidade gestora de seu contrato coletivo. Assim, revela-se prematura a autorização para depósito judicial, medida que deve ser reservada para situações onde a mora do credor é inequivocamente comprovada e todas as demais formas de adimplemento se mostram frustradas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se.” – ID 255532430, na origem. Em suas razões recursais (ID 78168501), narra: “A agravante é pessoa idosa, portadora de patologia oncológica e em tratamento oftalmológico para correção de catarata, o que exige acompanhamento médico contínuo e ininterrupto. Mantém, há vários anos, contrato de plano de saúde com a agravada, no qual sempre atuou com rigorosa adimplência e plena boa-fé. Ocorre que, não obstante decisão judicial anterior, proferida nos autos do processo no 0719886-32.2024.8.07.0001, transitada em julgado, que determinou a manutenção do contrato e reconheceu a falha da operadora na emissão dos boletos de pagamento, a agravada reincidiu na mesma conduta abusiva. A operadora voltou a criar obstáculos artificiais ao adimplemento contratual, omitindo o envio das faturas mensais e impedindo o acesso da consumidora pelo aplicativo, inviabilizando o pagamento regular das mensalidades. Em nova tentativa de resolver a questão extrajudicialmente, o advogado da agravante contatou a central de atendimento da própria SulAmérica, sob o protocolo no 20251007027285, ocasião em que a preposta da operadora confirmou expressamente que “a emissão do boleto estava bloqueada por determinação do setor jurídico”. Tal informação comprova, de forma inequívoca, que a consumidora não está inadimplente, mas sim impedida de adimplir, em razão de falha exclusiva da ré.” Destaca: Os prints extraídos do aplicativo evidenciam, ainda, que o sistema de pagamento direciona a cobrança a um perfil de gestor – figura que a agravante não possui e que dependia da intervenção da administradora do plano coletivo, a qual, por sua vez, encerrou suas atividades comerciais. Essa circunstância torna impossível qualquer providência autônoma por parte da beneficiária para regularizar os pagamentos. Aduz que “demonstrando boa-fé e zelo contratual, a agravante efetuou depósitos judiciais correspondentes às mensalidades de outubro e novembro, preservando a continuidade da relação contratual e afastando qualquer hipótese de mora”. Diz que a decisão agravada “desconsiderou prova documental inequívoca de que a recorrente — consumidora, idosa, enferma e de baixa instrução — envidou todos os esforços razoáveis e possíveis para obter, ao menos, a segunda via dos boletos e regularizar a emissão das faturas. Foram realizadas sucessivas tentativas, mediante ligações telefônicas (conforme protocolos), acesso ao aplicativo da operadora e até mesmo pela via judicial”. Alega: “as próprias prepostas do plano de saúde reconheceram que, por ausência de informação ou autorização do setor jurídico, não poderiam — nem conseguiriam — enviar a segunda via dos boletos, evidenciando falha interna exclusiva da operadora. Ora, não se pode exigir que a consumidora arque, às suas expensas, com a solução de um problema cuja origem reside integralmente na desorganização administrativa da operadora. Ainda assim, agindo sempre de boa-fé, a recorrente efetuou depósitos judiciais das mensalidades (setembro e outubro), conforme autorizado no processo anterior, e o fez inclusive recentemente, antes mesmo da apreciação da liminar ora combatida, justamente para demonstrar sua plena disposição em manter o plano ativo e adimplido. ( ) Tal circunstância configura patente falha na prestação do serviço e evidencia conduta frontalmente contrária aos deveres de boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Com efeito, a operadora mantém a beneficiária em inadimplemento meramente fictício ao deixar de regularizar a emissão dos boletos e a forma de pagamento, criando artificialmente uma situação de mora que decorre exclusivamente de sua própria desorganização interna. Ressalte-se que a gravação da mencionada ligação — sob posse exclusiva da operadora — deve ser trazida aos autos, uma vez que corrobora integralmente a narrativa recursal, notadamente quanto à afirmação da preposta de que não estaria autorizada a emitir a segunda via dos boletos. Diante disso, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para que a agravada comprove a inexistência da falha e apresente o áudio integral do atendimento”. Sustenta que “em razão de falha sistêmica e administrativa da própria operadora, a agravante foi impossibilitada de realizar o pagamento diretamente à agravada, diante da ausência de emissão das faturas, do bloqueio de acesso eletrônico à área do beneficiário e da impossibilidade de geração de boletos bancários”. Aduz: Trata-se, portanto, de situação em que o inadimplemento é apenas aparente, pois a obrigação não foi cumprida por culpa exclusiva do credor, configurando a denominada mora do credor. Reitera, mais uma vez, que, no processo anterior no 0719886-32.2024.8.07.0001, o pagamento das mensalidades era realizado por meio de depósito judicial, conforme expressa autorização judicial, a fim de preservar a continuidade da cobertura assistencial. A agravante cumpriu integralmente aquela determinação até que o juízo de origem, no encerramento da demanda, vedou a continuidade dos depósitos, determinando que os pagamentos subsequentes fossem realizados diretamente à operadora. Todavia, ao tentar cumprir essa orientação, a agravante deparou-se novamente com o bloqueio do sistema de faturamento da SulAmérica, circunstância que foi formalmente reconhecida pela própria operadora, em atendimento telefônico protocolado sob o no 20251007027285, no qual a preposta confirmou que a emissão do boleto estava bloqueada por ausência de autorização do setor jurídico.” Com relação aos requisitos para concessão da tutela de urgência, alega: “No caso concreto, estão presentes ambos os requisitos: a) a verossimilhança das alegações é evidenciada por provas documentais, prints de sistema, protocolos de atendimento e, sobretudo, pelo reconhecimento expresso da preposta da própria operadora quanto ao bloqueio da emissão dos boletos; e b) a hipossuficiência técnica e informacional da agravante é manifesta, considerando-se sua idade avançada, condição de saúde delicada e completa dependência dos meios tecnológicos controlados pela operadora para realizar o pagamento.” Alega ainda que “é pessoa idosa, encontra-se em tratamento oncológico e também em procedimento oftalmológico para correção de catarata, com cirurgia já agendada, dependendo integralmente da assistência médica prestada pelo plano de saúde agravado para a preservação de sua saúde e de sua própria vida”. E requer: a) que a SulAmérica Companhia de Seguro Saúde se abstenha de suspender, restringir ou cancelar o plano de saúde da agravante, garantindo-se a plena continuidade da cobertura assistencial, sob pena de multa diária a ser estipulada pelo juízo; b) que seja autorizada a realização de depósito judicial das mensalidades vincendas, inclusive da parcela com vencimento em 14/11/2025, até que a operadora normalize o sistema de faturamento e viabilize o pagamento direto; c) que a agravada seja compelida a restabelecer o envio regular das faturas e boletos de cobrança e a regularização no sistema/aplicativo, de modo a permitir o adimplemento normal do contrato pela consumidora; d) e, em caso de descumprimento das determinações acima, que seja ordenada a intimação pessoal do representante legal da operadora, com a possibilidade de aplicação das medidas coercitivas e indutivas cabíveis. ( ) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência conforme indicado acima;” Sem preparo; gratuidade deferida na origem. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante anotado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela parte autora/agravada “para que a ré seja compelida a abster-se de suspender ou cancelar o plano, a regularizar o envio das faturas e para que seja autorizado o depósito judicial das mensalidades.” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Na origem, a autora/agravada narrou: A autora é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão administrado pela Sul América Companhia de Seguro Saúde, conforme Proposta de Contratação no 2813079-1, firmada em meados de 2023. Após período de regular utilização, a autora foi surpreendida com a suspensão e posterior cancelamento indevido do plano de saúde, ainda que adimplente e em pleno tratamento oncológico contínuo, circunstância que ensejou o ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0719886-32.2024.8.07.0001, perante a 6a Vara Cível de Brasília/DF. Naquela oportunidade, o Juízo reconheceu a ilegalidade da suspensão unilateral e a consequente falha na prestação dos serviços de assistência à saúde, determinando o restabelecimento do contrato e a manutenção da cobertura médico-hospitalar da autora, em decisão ratificada por sentença de mérito. O referido processo transitou em julgado em julho de 2025, consolidando a coisa julgada material sobre o direito da autora de permanecer amparada pelo plano de saúde nas mesmas condições contratuais anteriormente vigentes. Consequentemente, indeferiu o cumprimento de sentença que visava compelir a operadora a retomar a emissão dos boletos mensais, sob o argumento de que a pretensão executória não correspondia exatamente ao conteúdo da obrigação de fazer reconhecida na sentença, motivo pelo qual determinou o encerramento definitivo do feito Todavia, após ter sido autorizada a transferência dos valores que vinham sendo pagos mensalmente pela autora à operadora, o Juízo do processo anterior entendeu não haver obrigação executável remanescente, determinando, portanto, a devolução da quantia depositada referente à mensalidade de setembro/2025”. De fato, em consulta aos autos do processo n° 0719886-32.2024.8.07.0001 (6a Vara Cível de Brasília), verifica-se que SONILDA CHAVES SANTOS, ora agravada, em 20/04/2024, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, na qual pleiteou que a ré fosse compelida à obrigação de fazer de reativar seu plano de saúde, que havia sido suspenso pela ré unilateralmente em razão de inadimplemento da empresa estipulante. Isto o que definido em sentença: “confirmo a tutela de urgência e julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar definitivamente a parte ré a manter o plano de saúde da parte autora, mantidos os valores atualmente praticados, sem cumprimento de qualquer carência, remanescendo vigente o contrato atual e todos seus efeitos ()”. Em referida ação foram consignados os valores referentes ao pagamento das mensalidades até agosto de 2025, tendo o Juízo, em 16/9/2025, no seguinte teor: Esclareço à parte autora que, diante do trânsito em julgado da sentença de ID 216411697, encerra-se a prestação jurisdicional, motivo pelo qual não será mais permitido o depósito de valores em juízo neste processo. Restitua-se à parte autora o valor do depósito constante no ID 249548303. Intime-se.” (autos n. n°0719886-32.2024.8.07.0001, ID 249908320). Em razão da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília e da recusa do depósito referente à mensalidade de setembro de 2025, a agravada ajuizou a presente ação na qual requereu em tutela de urgência: 2. Que seja deferida liminarmente, inaudita altera pars, a determinação para que a ré: a) abstenham-se de suspender, cancelar ou excluir a autora do plano de saúde, mantendo integralmente as coberturas contratadas; b) regularize, de imediato, o envio das faturas mensais, em meio físico para o endereço residencial da autora e em meio eletrônico para o e-mail correto por ela indicado (sara-psico@hotmail.com), procedendo à atualização cadastral necessária e assegurando a remessa tempestiva dos boletos a cada competência; c) que o Juízo autorize o depósito judicial da mensalidade atual (outubro/2025), bem como da mensalidade de setembro/2025 (sem incidência de multa, juros ou qualquer penalidade, assegurando a regularidade contratual), cujo valor se encontra depositado nos autos do processo anterior — ainda que tenha sido disponibilizado para reembolso —, além das mensalidades vincendas, como forma de garantir a adimplência contratual e evitar a configuração de mora, até que se promova a regularização definitiva do faturamento pela operadora; - alternativamente – requer o aproveitamento e transferência do valor já depositado judicialmente (referente à mensalidade de setembro/2025, processo no 0719886-32.2024.8.07.0001) para o presente feito; 3. que a operadora de saúde seja compelida a manter ativa a cobertura médica, inclusive as consultas e procedimentos já agendados, como a cirurgia de catarata e o tratamento oncológico em curso;” Muito bem. A autora/agravada demonstrou ter tentado emitir os boletos para pagamento pelo aplicativo de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e não obteve êxito, como indica a mensagem constante no print de tela colacionado no ID 255322388, p.1: “Para visualizar e emitir a 2a via do boleto da sua empresa, é preciso que você seja o Gestor ou responsável financeiro.” No ponto: embora o plano de saúde contratado pela agravada tenha sido “coletivo empresarial”, é certo que sua reinclusão ao pano se deu em razão da decisão judicial proferida nos autos n°0719886-32.2024.8.07.0001, de modo que não há como afirmar que exista ainda a empresa estipulante/gestora do contrato. Além disto, a autora alegou que “os prints extraídos do aplicativo evidenciam, ainda, que o sistema de pagamento direciona a cobrança a um perfil de gestor – figura que a agravante não possui e que dependia da intervenção da administradora do plano coletivo, a qual, por sua vez, encerrou suas atividades comerciais”. Essa circunstância impossibilita requerer à empresa a efetivação do cadastro no aplicativo para acessar os boletos. É certo que a operadora de plano de saúde não é obrigada a enviar boleto físico ou digital automaticamente desde que disponibilize meios alternativos e de fácil acesso para o consumidor obter o documento de cobrança e efetivar o pagamento. Na hipótese, os prints de tela colacionados pela autora/agravada (ID 78472594) comprovam terem sido efetivados vários contatos com a central de atendimento de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, registrado nos protocolos n° 00624620251011635296, 20251298891409, 20251575917382, 202510116037077, para tentar solucionar a questão administrativamente. E isto indica que a autora/agravada vem tentando adimplir regularmente sua obrigação quanto às mensalidades do plano, sem obter êxito, o que evidencia a probabilidade do direito alegado quanto à manutenção do contrato. Ademais, a autora/agravada efetivou o depósito em juízo dos valores das mensalidades referentes aos meses de outubro e novembro (17/10/2025 – ID 253795452 e 21/10/2025 – ID 2541294200, ambos no valor de R$ 2.557,94) o que evidencia sua intenção de adimplir sua obrigação quanto ao pagamento. Do mesmo modo, também se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão da possibilidade de a ré suspender o plano de saúde da autora por inadimplemento, o que significaria interrupção do tratamento de neoplasia de mama em curso, como mostra o relatório médico (ID 253434052). Por outro lado, nenhum risco de irreversibilidade, pois os valores serão levantados pela agravada e, caso decorra algum prejuízo da execução da liminar, poderá a agravada exigir os danos nos próprios autos da ação. Desse modo, suficientemente justificada a necessidade da concessão da tutela de urgência requerida. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de tutela de urgência para: a) determinar a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE se abstenha de suspender, restringir ou cancelar o plano de saúde da agravante, garantindo-se a plena continuidade da cobertura assistencial; b) autorizar a realização de depósito judicial das mensalidades vincendas, inclusive da parcela com vencimento em 14/11/2025, até a comprovação nos autos da implementação do acesso da agravada ao sistema para geração do boleto para pagamento, de modo a permitir o adimplemento normal do contrato pela consumidora; Fixo o prazo de 5(cinco) dias para cumprimento, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento. Intime-se SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE para cumprimento da presente decisão e para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intime-se a agravante. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora